Tribunal: TJMT
Processo: 1043400-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043400-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO COSTA MACEDO - CPF: 059.709.301-64 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1043400-27.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Agravado:
FABIANO COSTA MACEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIANO COSTA MACEDO ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da regularidade da contratação e do débito

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar
a exclusão
do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do
recorrido em relação a seus débitos. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para manter a sentença.

A parte reclamante, embora intimada (ID 268228251/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos,
verifica-se que os documentos apresentados são provas frágeis para evidenciar a contratação, tendo em vista que foram juntad
a
s apenas telas sistêmicas e, em que pese haja recortes de selfie, não foi juntado contrato, faturas ou extratos de utilização sendo, portanto, insuficientes para comprovar a anuência da parte reclamante e a legitimidade da contratação (ID 246595654/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de provar a higidez do seu

crédito, para legitimar as ações

adotadas para seu

recebimento, inclusive a

inscrição do nome do devedor

nos

órgãos de proteção

ao

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato

constitutivo do seu

direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por

não ser razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação de fazer

prova de fato

negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor

nega

a

existência de contratação e de débito junto à instituição

financeira

ré, razã
o pela qual afirma que inscrição do seu

nome

em

órgão de proteção

ao

crédito

foi

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do
débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto

inviável

exigir-se do autor

prova

negativa.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição

negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Ju
stiça do dia 24/11/2017). Na mesma

direção é o entendimento das Turmas

Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

atribui

ao

fornecedor de serviços a responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor, fundada

na

teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora

alega

desconhecer

a

existência de relação

jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade

pelo

débito

questionado, cabia a Reclamada

comprovar a sua

origem e licitude, ônus que não se desincumbiu
a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso

Inominado

no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Visando

comprovar

a

origem do crédito, a
parte

reclamada

apresentou

telas

sistêmicas e
selfies
da parte reclamante (ID 246595654/PJe2). Os

documentos

unilaterais e apócrifos

têm valor probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos que se pretendem

comprovar (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente

caso, não

vislumbro

a

existência de outras

evidências que corroborem

a

existência da relação

jurídica, pois foram

juntadas

apenas

telas

sistêmicas e, em que pese

haja

recortes de
selfie,
não

foi

juntado

contrato,

f
aturas

ou

extratos de utilização, sendo,

portanto, insuficientes para comprovar

a

anuência da parte

reclamante e a legitimidade da contratação

(ID 246595654/PJe2).

Ademais, os

documentos

foram

especificamente

impugnados pela parte

reclamante,
fragilizando o seu valor probatório. Nesse sentido: (...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor. (Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A

inexistência de prova

invalida a suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita. O juízo de primeiro

grau

eluci
dou

bem a questão: "Conquanto

tenha o reclamado

alegado que não

praticou

ilícito

ensejador de reparação

por

danos

morais e ter

apresentado a cópia do documento

pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não

apresentou

documento HÁBIL a comprovar a
contratação dos empréstimos

constantes

nos

extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos

devidamente

assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A

apresentação de documentos

unilaterais e apócrifos, impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos que se pretende

demonstrar, é insuficiente

como

prova da suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita. (N.U 1009474-86.
2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024). Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza
conduta ilícita (...)".

P
ortanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025